Tribunal: TJDFT
Processo: 0739638-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739638-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN LEVI ARAUJO FERREIRA IMPETRANTE: LUCAS ROCHA FREITAS, GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS e LUCAS ROCHA FREITAS em favor de LUAN LEVI ARAUJO FERREIRA contra a decisão do Núcleo Permanente De Audiência De Custódia (id. 51466370), que, nos autos do Inquérito Policial no 0737591-77.2023.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo no art. 33, da Lei 11.343/06. A Defesa sustenta que, conforme se verifica nos depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência, o paciente não estava dentro da residência no momento da abordagem, de modo que estando o paciente em local diverso onde encontrado os entorpecentes, não existe prova ou indícios suficientes de que eles eram de sua propriedade. Afirma que foi dito em testemunho que antes de entrarem na residência foram abordados e nada de ilícito foi encontrado sob sua posse, razão pela qual não é lógico que a empreitada policial continue a prosseguir na residência, sem o devido mandado judicial, adentrando sem autorização expressa na residência, sendo que não foi encontrado nenhum indício ou flagrante de atividade criminosa com o Indiciado no momento do fato. Alega que gera profunda estranheza a alegação de que o portão do imóvel se encontrava semiaberto e de fora dava para visualizar a sala e a cozinha da residência com ampla visão de balanças de precisão, faca, porções grandes de maconha que estavam sendo cortadas e pequenas porções já embaladas para venda. Sendo que dentre o lastro probatório apresentado nas investigações do Inquérito Policial, prossegue a defesa, não há nenhuma fotografia que corrobore com essa narrativa, tanto de que a casa já estava aberta, quanto de que do lado de fora dava para visualizar todos esses itens, levando a crer que houve entrada forçada no imóvel, sem o devido mandado judicial. Defende que, “conforme extraído na própria ocorrência policial em anexo, que se faz a única peça informativa sobre os fatos ocorridos naquela noite, apresenta contradições”. Questiona como os policiais, durante patrulhamento, saberiam que o imputado estava indo em direção ao endereço apontado pelo agente. Assevera que, considerando o fato de o paciente não estar na residência, não possuir nenhum ilícito consigo no momento da abordagem, a narrativa questionável do policial condutor carece de provas que a corroborem, não existem indícios de autoria do paciente, restando configurado o constrangimento ilegal em sua prisão. Aponta que não foi observado o estado de flagrante delito que autorizaria a entrada dos policiais nas residências e que a justificativa dos policiais era que o lugar se tratava de conhecido ponto de tráfico de drogas, não autoriza, por si só, adentrar em residência habitável do suspeito, menos ainda razão a invasão de residência de terceiros, conforme jurisprudência do STJ. Argumenta que a decisão exarada pela magistrada em audiência de custódia carece de fundamentação de autoria que autorize a prisão preventiva, no que tange o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme art. 312 do Código de Processo Penal, pois o juízo baseou o decreto tão somente na existência de gravidade concreta da conduta, desconsiderando que não houve indícios suficientes de autoria, as circunstâncias judiciais que favorecem o custodiado e que lhe são garantias dentro do processo penal. Expõe que há grande discussão sobre o fundamento da ordem pública, um dos requisitos previstos pelo art. 312 do CPP, fundamento intimamente relacionado ao presente caso, vez que a utilização da gravidade concreta é objeto para se decretar a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Defende que a gravidade da imputação, isto é, a brutalidade de um delito que provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, não pode por si só justificar a prisão preventiva, uma vez que garantir a ordem pública significa impedir novos crimes durante o processo. Aduz que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita (motoboy), e ainda estão ausentes quaisquer indícios de que o imputado detenha risco de fuga, ou que possa vir a reiterar a atividade delitiva, em contraponto ao que foi apontado pela magistrada (ata da audiência de custódia). Com esses argumentos, em resumo, requer que seja concedida liminarmente a ordem “para expedir alvará de soltura em favor do paciente, pela manifesta prisão ilegal, por ofensa direta a inviolabilidade do domicílio, e ainda ausente provas de autoria”. Após coleta das informações da autoridade coatora e oitiva do Ministério Público, pede que seja tornada definitiva a ordem. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Acerca da suposta violação de domicílio, o egrégio Supremo Tribunal Federal entendeu, por meio do Recurso Extraordinário no. 603.616 submetido ao rito da repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Na situação posta, conforme relato da autoridade policial (id. 51466380), o paciente e outro indivíduo (MARCOS) ao perceberem a aproximação do patrulhamento aceleraram o passo para entrar na residência localizada na Quadra 510, conjunto 09, lote 16, do Recanto das Emas e foram abordados antes de conseguirem adentrar na casa. Entretanto, o portão estava semiaberto permitindo a visualização de uma moto, de propriedade do paciente conforme por ele mesmo informado, e de uma balança de precisão e uma quantidade grande de maconha, razão pela qual os policiais adentraram na residência e apreenderam uma faca, a referida balança de precisão, várias porções de maconha já embaladas, dinheiro, arma de fogo (tipo revolver, calibre 38) e simulacro de arma de fogo (do tipo pistola). Nesse contexto, verifica-se que a autoria e a materialidade estão, assim, suficientemente embasadas. Registre-se que não há indicativo neste momento processual de que a entrada no aludido imóvel foi forçada, devendo ser considerado como verdadeiro o depoimento dos policiais, os quais detém presunção relativa de veracidade (cf. Acórdão 1612230, 07117633220218070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 12/9/2022). Para se concluir em sentido diverso, é necessário a dilação probatória, o que não é compatível com a natureza desta ação constitucional. Não bastasse, o paciente admitiu perante a autoridade policial que utilizava o local para guardar o entorpecente, nos seguintes termos: RESPONDEU QUE: Ciente de suas garantias constitucionais, informa que trabalha fazendo “bico” de motoboy e que a motocicleta encontrada no interior da residência situada na QD 510, Conjunto 09, Casa 16, lhe pertence, a qual foi adquirida há cerca de 03 dias. Esclarece que apenas faz a “ponte”, entregando droga para quem lhe pede. Que embora não resida no endereço onde foi encontrado a droga, também utiliza o local, pra guardar o entorpecente. Em relação a arma de fogo esclarece que pertencia tanto ao declarante quanto a Pedro, que estava no local no momento em que PMDF, chegou, porém o mesmo conseguiu fugir. Que não tinha feito nenhuma venda na data de hoje, pois estava chegando ao local onde guarda a droga naquele mesmo horário, quando foram abordados pela PMDF. Em relação a droga e demais objetos, como balança e dinheiro, tudo pertencia ao declarante. (id. 51466380, pág. 4) Além do mais, no caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão que que converteu em preventiva a prisão em flagrante: 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de tráfico de drogas de quantidade significativa. Tais circunstâncias indicam um tráfico não habitual, uma vida voltada para o crime, o que dá indicativos da sua continuidade caso o autuado seja solto. Um dos suspeitos empreendeu fuga, e o autuado foi preso na mesma ocasião, assumindo que mora no local onde foi apreendida a droga. Importante mencionar, ainda, a posse de arma, o que torna mais gravosa a circunstância do fato. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Sua soltura vulnera a ordem pública. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUAN LEVI ARAUJO FERREIRA, nascido em 22/05/2004, filho de Eliane Araujo Ferreira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) (id. 51466370) Em análise preliminar, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. A prisão do paciente não foi, com efeito, decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a gravidade em concreto dos fatos, pois se trataria de crime de tráfico de drogas de quantidade significativa, o que indicaria uma vida voltada para o crime, dando indicativos da sua continuidade caso o autuado seja solto. Além do mais, foi destacada a posse de arma, o que torna mais gravosa a circunstância do fato, razão pela qual se concluiu que outras medidas cautelares não se mostram suficientes e que a soltura do paciente vulnera a ordem pública. Tais circunstâncias revelam, de fato, a periculosidade concreta do investigado. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, ausentes modificações fáticas importantes desde quando decretada a prisão preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática liminar por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora